Tribunal: TJDFT
Processo: 0718778-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo ente distrital através do derradeiro petitório que formulara1, quando reconhecera a perda de interesse no exame do apelo que formulara ante a tese firmada sobre a matéria enfocada, objeto do Tema Repetitivo 1.074 do STJ, desistindo do apelo que aviara, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de desistência - ID 49062064